Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-46.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013889-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO - CPF: 305.409.868-01 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), KAREN LOHANE DA SILVA - CPF: 031.559.831-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1013889-46.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Celso Luiz Castrequini Filho, Karen Lohane Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM OUTRO VOO COM CHEGADA 13 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Os autores alegam, em sua inicial, que realizaram a compra de passagens aéreas, trecho Cuiabá a Porto Seguro, saindo de Cuiabá no dia 01/05/2022 e retornando em 08/05/2022.

3.Ocorre que o itinerário sofreu alteração, devido a mudança da malha aérea, assim o primeiro voo dos Requerentes que possuía apenas uma conexão passou a ter duas, gerando o primeiro desconforto. Contudo, apontam que o maior prejuízo se deu justamente na volta das férias, visto que, o voo alterado na volta fez com que os mesmos chegassem com 13(treze) horas de atraso no destino final. o que causou a perda de vários compromissos e diversos dissabores.

4. Em que pese as alegações da cia aérea de que a alteração se deu em razão de reestruturação da malha aérea, esta não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelo consumidor e reacomodação em voo com chegada 13 horas depois do previsto, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos Reclamantes, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023